Tribunal: TJMT
Processo: 1000183-59.2020.8.11.0037
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000183-59.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCOS SADI LADVIG - CPF: 932.304.600-06 (APELANTE), JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 380.560.700-87 (ADVOGADO), VILMA PEREIRA LIMA - CPF: 164.359.311-00 (APELANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), FABRICIO LEITE CARNEIRO - CPF: 011.265.821-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE DE ENTE QUERIDO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A responsabilidade civil do poder público, fundada na conduta omissiva na prestação de serviços, tem natureza subjetiva, a exigir, além da demonstração do dano e do nexo causal entre a omissão na prestação do atendimento e o resultado danoso, a comprovação do dolo ou da culpa.

2. A demonstração de que houve dano aos autores, por si só, não afasta a necessidade de prova da presença dos demais elementos que
configuram o
dever de indenizar, quais sejam, a culpa ou o dolo e o nexo de causalidade.

3. Não há como reconhecer o dever indenizar se o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar o nexo de causalidade com o dano alegado.

4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

VILMA PEREIRA LIMA

APELADO(S):

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
VILMA PEREIRA LIMA
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca e Primavera do Leste/MT,
M.M. Fabrício Sávio da Veiga Carlota
, na “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO
” nº
1000183-59.2020.8.11.0037
, que julgou improcedentes os pedidos feitos na inicial, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Como causa de pedir recursal, a parte apelante alega que faz jus à indenização pleiteada, vez que restou demonstrado nos autos o nexo de causalidade entre a conduta do agente público e o acidente ocorrido com o demandante, portanto caracterizada a responsabilidade civil e a consequente obrigação indenizatória e reparatória do réu em função da vítima.

Pugna pela reforma da r. sentença para que seja o Município condenado em danos morais e materiais, nos termos da fundamentação apresentada.

Contrarrazões apresentadas pela apelada requerendo o desprovimento no - id – 124693625 -.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público que justifique a sua intervenção nos autos – id- 147924182 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, de recurso de apelação cível interposto por
VILMA PEREIRA LIMA
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT,
M.M. Roberto Teixeira Seror
, na “Ação de Indenização por Acidente de Trânsito
” nº
1000183-59.2020.8.11.0037
, que julgou improcedentes os pedidos feitos na inicial julgando extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Não havendo preliminares passo à análise da insurgência recursal.

Extrai-se dos autos que MARCOS SADI LADVIG, representado processualmente por VILMA PEREIRA LIMA, ajuizou a presente “
Ação de Indenização por Acidente de Trânsito
” em face do Município de Primavera do Leste objetivando a condenação em danos materiais, morais e estéticos em decorrência do acidente de trânsito em que se envolveu MARCOS SADI LADVIG ocorrido em 02/06/2015.

Narram que o autor, no dia 02/06/2015, conduzia sua motocicleta na rotatória de interseção das Avenidas Amazonas e dos Lagos se envolveu em acidente de trânsito com o ônibus Marcopolo/Volare v8l escolar, cor amarela, placa NJQ-0173.

Relata que estava se deslocando do bairro onde morava até seu serviço, pela Avenida Amazonas, já contornando a dita rotatória, quando foi atingido pelo ônibus da parte requerida, que se deslocava da Unic pela Avenida dos Lagos, o qual chegou em velocidade aproximada de noventa quilômetros por hora, arremessando a vítima sobre o canteiro, arrastando sua motocicleta por cerca de oitenta metros, causando, assim, enorme dano material, moral e estético nos autores.

O magistrado
julgou improcedentes

os

pedidos

contidos na inicial sob o seguinte fundamento:

“(...) Sob tal conjuntura, para fazer jus a indenização deve o autor provar a ocorrência do ato ou fato, do dano que consiste no efetivo prejuízo por ele experimentado, bem como o nexo de causalidade entre o ato/fato e o dano. Assim existindo o nexo de causalidade entre o fato e o dano ocorrido, resta caracterizada a responsabilidade civil da Administração, a quem competia, para eximir-se da obrigação de indenizar, comprovar, se fosse o caso, a existência de culpa exclusiva da vítima.

Da análise do conjunto fático-probatório dos autos, observa-se que restou demonstrada a ocorrência do dano, todavia, o nexo causal entre o dano e a ação/omissão do agente público não ficou comprovada, uma vez que, além de o Boletim de Acidente não demonstrar as circunstâncias do incidente, as demais provas consistem apenas em declarações prestadas à Delegacia de Polícia, e os depoimentos colhidos em audiência das testemunhas arroladas não foram corroborados por prova documental.

Destarte, pelas provas carreadas aos autos, verifico que não restaram configurados os pressupostos necessários à responsabilidade civil, porquanto inexistente demonstração da ligação entre a conduta do motorista do ônibus e o resultado danoso.

Deste modo, entendo que, no caso sub examine, não subsiste o dever de indenizar, pois não ficou comprovado o nexo causal, ou seja, para fazer jus a indenização deve o autor provar o nexo de causalidade entre o ato/fato e o dano, o que não restou demonstrado.

Veja-se o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO - ÓBITO DA VÍTIMA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO - NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO - DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – Conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, no caso de danos decorrentes de atos comissivos ou omissivos, a responsabilidade do Estado ou de quem lhe faça as vezes é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição da República. II - Para que haja responsabilização do Estado basta a comprovação da conduta comissiva ou omissiva, do dano e do nexo causal entre dois primeiros elementos, ressalvado ao Poder Público o direito de demonstrar a ocorrência das causas excludentes de responsabilidade. III - No caso, o acidente ocorreu por conta de pessoa estranha à Administração Pública, ou seja, não derivou de ação ou omissão do ente público, mas sim de terceiro – que deu causa efetiva ao atropelamento. Em razão disso não é possível imputar a culpa pelo acidente ao Poder Público, não havendo responsabilidade civil por ausência de nexo de causalidade entre a conduta do município e o dano ocorrido. (TJ-MT 10087124320188110003 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/06/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/07/2021).

EMENTA: AÇÃO DE RESSARCIMENTO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - ANIMAL DE GRANDE PORTE NA PISTA - RESPONSABILIDADE CIVIL ESTADO - ATO OMISSIVO DO PODER PÚBLICO - CULPA NÃO CARACTERIZADA - DEVER DE INDENIZAR - AUSENTE - RECURSO DESPROVIDO. Não comprovado o nexo causal entre o dano e suposta conduta omissiva estatal, ausente demonstração da apontada negligência do DEER no dever de fiscalização e conservação da via sob sua responsabilidade, não há dever de reparação. (TJ-MG - AC: 10079140203039001 Contagem, Relator: Geraldo Augusto, Data de Julgamento: 27/04/2021, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/05/2021).

E M E N T A RECURSO INOMINADO - ACIDENTE DE TRÂNSITO – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – CPC, ART. 373, I - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ALEGAÇÃO DE QUE O CONDUTOR DO VEICULO DA PARTE REQUERIDA FOI O RESPONSÁVEL PELO ACIDENTE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. Ausente a prova de que foi o condutor do veículo de propriedade da parte ré o causador do acidente automobilístico, a improcedência do pedido de reparação de danos é medida que se impõe, nos termos do art. 373, I do CPC. (TJ-MT - RI: 10004564220188110026 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/05/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 25/05/2020).

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - DANO - CULPA - NEXO DE CAUSALIDADE - ÔNUS DA PROVA - AUTOR. Incumbe ao autor, em ação de indenização de dano proveniente de acidente de trânsito, provar, de forma robusta e segura, a existência dos requisitos indispensáveis à configuração da responsabilidade civil, a saber: o dano, a culpa e o nexo de causalidade. (TJ-MG - AC: 10024060771961001 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 18/07/2019, Data de Publicação: 29/07/2019).

Assim, tenho que a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar qualquer responsabilidade da parte requerida no evento danoso por ela narrado.

Consoante as lições colimadas, não há como acolher a pretensão autoral deduzida nos autos, ante a ausência de comprovação de seus argumentos. Com efeito, é cediço que o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, menciona que incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, de maneira que o texto legal deve ser aplicado em seus exatos termos e, na hipótese em apreço, a parte requerente não conseguiu comprovar suas alegações.

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, e, por consequência, extingo o processo (...)”

Irresignada com a sentença, a parte autora apresentou recurso de apelação.

O cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há a responsabilidade do ente público no referido caso em decorrência do acidente de trânsito, culminando com os danos morais, materiais e estéticos.

Quanto ao dever de indenizar, cuidando-se de responsabilidade civil do Estado, por força de expressa disposição constitucional sobre o tema (art. 37, §6º), a regra geral é da responsabilidade objetiva, cujo fundamento repousa na Teoria do Risco Administrativo, segundo a qual está o Poder Público obrigado a reparar o dano por ele causado a outrem por meio de uma ação lícita ou ilícita de seus agentes.

Tal caracterização demanda a ocorrência de 03 (três) pressupostos: a) o fato administrativo, assim considerado qualquer forma de conduta comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público; b) a ocorrência de dano decorrente do ato estatal; c) nexo de causalidade entre o fato administrativo e o dano.

A responsabilidade objetiva de que trata o referido artigo não está a dizer que o Poder Público estará obrigado a indenizar sempre e em qualquer caso o dano suportado pelo particular. Entre o dano experimentado e a ação ou a omissão da Administração Pública, exige-se o nexo causal, que poderá ser excluído se evidenciado que decorreu o prejuízo de circunstância que se qualifique como caso fortuito, força maior, ou, exclusivamente, decorra de comportamento culposo da própria vítima.

Sucede, porém, que nem sempre é possível identificar o agente público que tenha agido com culpa ou dolo, sendo que em grande parte dos casos de omissão estatal a falha ou má prestação dos serviços públicos é inerente à própria precária articulação da máquina administrativa. Mas nem por isso o cidadão fica tolhido de buscar eventual reparação em face do Poder Público.

Na espécie, não restou demonstrada a ocorrência da relação de nexo entre a conduta comissiva do ente público estadual e o dano experimentado pela parte apelada, uma vez que a documentação apresentada não é hábil a induzir, por si só, que os danos causados a parte apelada foram decorrentes de conduta omissiva ou comissiva dos agentes estatais.

Como restou consignado em r. sentença de piso, a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar qualquer responsabilidade da parte requerida no evento danoso por ela narrado.

Em que pese as alegações da apelante de que o agente público motorista do ônibus escolar teria dado causa ao acidente, invadindo a rotatória do trânsito, quando o autor já estava no seu contorno, na preferencial, é certo que não restou comprovada aludida culpa, tornando-se impossível a imputação ao ente municipal a responsabilidade.

In casu
, é incontroverso que houve o acidente de trânsito, com os consequentes danos causados aos autores.

Todavia, quanto aos alegados danos de caráter extrapatrimonial, diferentemente do alegado, a demonstração de que houve conduta omissiva por parte das rés, por si só, não afasta a necessidade de prova, por parte do autor, da presença dos demais elementos que
configuram o dever de indenizar, quais sejam, o dano e o nexo de causalidade.

Isso porque a demonstração do preenchimento de tais requisitos concerne aos fatos constitutivos do direito do autor, sem a qual não há como condenar as rés ao pagamento de indenização por danos morais.

E, no caso, verifica-se a partir do Boletim de Acidente em id. 124693495 que o acidente de trânsito que não descreveu como teria ocorrido o abalroamento entre os veículos, não indicando sequer a existência de testemunhas que tivessem presenciado o fato.

Ainda, a oitiva das testemunhas não contribuiu para a elucidação do caso ou em quais circunstâncias teria ocorrido, já que os declarantes todos afirmaram ter chegado depois de ocorrido o acidente.

Assim, escorreita a sentença quanto à improcedência do pleito indenizatório, mormente porque não restaram comprovadas as alegações feitas pela Apelante no sentido de demonstrar a culpa na conduta do servidor municipal em relação ao acidente.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PENSIONAMENTO MENSAL — ACIDENTE COM ÓBITO DA VÍTIMA – ESTRADA EM MÁS CONDIÇÕES - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL — ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA - ARTIGO 373 DO CPC — RESPONSABILIDADE CIVIL - NÃO VERIFICADA - RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Para que haja responsabilização do Estado basta a comprovação da conduta comissiva ou omissiva, do dano e do nexo causal entre dois primeiros elementos.

Ainda que a autora tenha sofrido danos como tristeza profunda com o acidente e morte do seu companheiro, não há como afirmar que isso tenha ocorrido devido às más condições de uma estrada sem pavimentação, havendo a necessidade de produção de provas técnicas, sendo que o ônus comprobatório era incumbido a autora, conforme previsto no art. 373, I, do CPC.

(N.U 0002443-19.2016.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 27/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –CERCEAMENTO DE DEFESA – INSUBSISTÊNCIA – RESPONSABILIDADE CIVIL ESTATAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – ACIDENTE DE TRABALHO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há se falar em nulidade do procedimento, quando foi devidamente oportunizada à parte a produção de prova durante toda a instrução.

2. Ausente o nexo de causalidade na espécie, afasta-se a responsabilidade civil do ente público e, consequentemente, o dever de indenizar.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 0001260-74.2012.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023)

Nesse quadro, afastado o nexo causal entre o evento danoso e a conduta do agente público municipal, verifica-se estarem ausentes elementos necessários a ensejar a responsabilização do Município de Primavera do Leste, razão pela qual o apelo não merece ser acolhido, mantendo-se incólume a r. sentença.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento.

Por derradeiro,
majoro os honorários advocatícios para 6% (seis por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, ficando suspensos em virtude da parte autora ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023